Tribunal: STF
Processo: HC 255563
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 997.734/SP (e-doc. 2).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 13, p. 19-56).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 15, p. 54-65). Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 16, p. 75-76). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 16, p. 80-83). Consulta ao site do STJ revelou ter ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 20/02/2025.  



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes articulam ser o caso de superação da Súmula nº 691 do STF. Sustentam inexistir fundadas razões para a busca domiciliar realizada, uma vez que, durante a fase investigativa, não foram identificados elementos que sustentassem a necessidade da medida. Dizem ser o caso de absolvição pelo crime de tráfico de drogas, tanto pela nulidade das provas colhidas, como pela fragilidade do conjunto comprobatório. Defendem inexistir comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Ponderam estar presentes os requisitos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressaltam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes e emprego lícito. Apontam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade.



    5. Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Preliminarmente, requer a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 desta Suprema Corte, bem como a devida análise da matéria afeta de ordem pública e a possível concessão de ofício do presente writ.



    A concessão da LIMINAR, para que haja a imediata conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar em favor da Paciente.



    Requer-se que seja declarada a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundadas razões para a busca domiciliar.



    A absolvição do crime de associação para o tráfico;



    A absolvição do crime de tráfico de drogas;



    O reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, tendo em vista a Paciente cumprir todos os requisitos para sua concessão e, consequentemente, a fixação de regime aberto convertido em restritiva de direitos;



    De forma alternativa, requer de Vossas Excelências a confirmação do pedido liminar ora postulado, mantendo a conversão em prisão domiciliar da Paciente, com todas as cautelas de praxe.”



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ainda que assim não fosse, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/02/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 28/04/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator